Tribunal: TJSP
Processo: 1126660-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO – Sociedade limitada – Art. 1.030 do CC – Exclusão que exige a prova de justa causa, com ato grave que ponha em risco a continuidade da empresa – Justa causa não demonstrada – Conjunto probatório que indica mera desinteligência entre os sócios, em meio às discussões sobre a venda da participação societária do réu, e ao alegado descumprimento de obrigações

Ementa:
EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO – Sociedade limitada – Art. 1.030 do CC – Exclusão que exige a prova de justa causa, com ato grave que ponha em risco a continuidade da empresa – Justa causa não demonstrada – Conjunto probatório que indica mera desinteligência entre os sócios, em meio às discussões sobre a venda da participação societária do réu, e ao alegado descumprimento de obrigações contratuais pela terceira franqueadora (titulada pela autora e seu marido) – Acertado julgamento de improcedência – Sentença mantida – Apelo desprovido